Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739895-23.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLM PREMIER EIRELI AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA MACHADO, MARIANA CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WLM PREMIER EIRELI em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos Ação de Rescisão Contratual n. 0736940-16.2021.8.07.0001, proposta por LEONARDO FERREIRA MACHADO e MARIANA CORREIA DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106647440 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a consulta ao sistema SISBACEN para o bloqueio da quantia de R$ 53.717,75 (cinquenta e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) nas contas da apelante. Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual objetivando a rescisão dos contratos de prestação de serviços entabulados entre as partes, condenando os réus na devolução dos valores adiantados, além de indenização em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta que firmou com os agravados contrato de prestação de serviços com o escopo de confecção de estrutura metálica do telhado da residência em construção, e posteriormente confecção da porta de entrada e duas janelas da fachada, perfazendo o valor global de R$ 71.435,50 (setenta e um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Assevera que, no intuito de viabilizar o pactuado, adquiriu os materiais necessários, tendo, contudo, o único sócio da agravante, responsável pelo contrato, sido diagnosticado com COVID-19, ficando internado na UTI durante várias semanas. Aduz que, em razão de seu estado de saúde e de atraso em outra obra sob sua responsabilidade, não conseguiu cumprir o prazo estabelecido no contrato, tendo enfrentado, ainda, problemas na entrega dos materiais a serem utilizados na obra dos agravados. Posiciona-se, assim, contra o pedido de rescisão unilateral por parte dos agravados, reafirmando sua intenção em executar os serviços ou devolver os valores adiantados, de forma consensual. Invocando a inexistência de má-fé e enriquecimento ilícito, a apelante assevera que a decisão vergastada não observou o necessário contraditório, ignorando inclusive, o custo gerado com a confecção de materiais para a obra. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para o fim de revogar a tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido sob os IDs 31417091 e 31417094. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis [1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em aferir a existência de justa causa apta a afastar o reconhecimento da mora quanto às obrigações contratualmente pactuadas. A análise dos autos na origem revela que os contratos entabulados entre as partes estabelecem, respectivamente, os prazos de execução de: (i) 15 dias após a autorização de entrada do cliente, no caso do telhado (ID 106470962, na origem) e (ii) 20 dias úteis, no caso das janelas e portas (ID 106470964, na origem). As trocas de mensagens através do aplicativo whatsapp demonstram que desde o dia 14/09/2021 os agravados sinalizam o necessário cumprimento do contrato, tendo o sócio da agravante noticiado a entrega do material no decorrer da semana do dia 04/10/2021. Nos dias posteriores, constata-se, da análise das mensagens seguintes, que os agravados buscaram, a todo custo e sem sucesso, contato com o representante da agravante (ID 106470970, pág. 4 e seguintes, dos autos de origem). Portanto, a análise embrionária do conjunto probatório constante dos autos não evidencia a existência de qualquer fundamento apto a justificar o atraso. Configurada, assim, a mora de forma a justificar a rescisão contratual unilateral. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. SEGURANÇA E MONITORAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Apesar de ser ente despersonalizado, a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final equipara o condomínio a consumidor e, por isso, incidem as regras do CDC na sua relação com o fornecedor ou prestador de serviço. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Demonstradas a não realização e/ou a execução inadequada dos reparos solicitados relacionados aos serviços contratados, bem como a substituição unilateral da prestadora, é de se reconhecer a justa causa para a rescisão do contrato. 4. O contrato original e o termo aditivo formam o conjunto de normas que regem a relação entre os contratantes. 5. Não se aplica a multa quando há falha na prestação do serviço e é cumprida a cláusula de comunicação prévia de 30 dias para a rescisão. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388528, 07354846520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ainda que assim não fosse, a própria agravante, em suas razões recursais, admite a possibilidade de devolução da quantia adiantada pelos agravados, não existindo, nesta análise superficial, razão para obstar a decisão vergastada. Por fim, as diligências em busca de bens, realizadas na origem (ID 109682579), demonstram insuficiência de ativos financeiros nas contas dos réus, tendo sido bloqueados apenas os ínfimos valores de R$ 3.557,75 (três mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e R$ 1.578,19 (mil quinhentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), de forma que a constrição deferida na origem sequer está apta a garantir futura execução. Por todo o exposto, não vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021 às 16:28:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651